Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-73.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600244-73.2020.6.16.0049
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600249-95.2020.6.16.0049
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600244-73.2020.6.16.0049
que julgou improcedente a presente representação eleitoral, por não restarem comprovadas as
irregularidades apontadas na petição inicial. (Representação proposta pela Coligação Para Seguir
em Frente em face de Helder Luiz Lazarotto, Alcione Luiz Giaretton e Coligação Muda Colombo,
alegando, em síntese, veiculação de propaganda eleitoral indevida pelos representados, mediante
utilização trio elétrico, sem acompanhamento de carreata ou passeata, passando na esquina da
escola Passionista Nossa Senhora do Rosário, pela Igreja Matriz e na rua da Unidade de Saúde,
fundamentando suas alegações com base nas proibições contidas na Lei 9.504/97 e Resolução-
TSE 23.610/2019, em especial em seu art. 15). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30408
016
12/04/2021 08:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.475
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600244-73.2020.6.16.0049 –
Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
36-PTC / 12-PDT
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
EMBARGADO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR0025718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 30408016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Coligação “PARA SEGUIR
” (id. 23095716), em face do Acordão nº 57.990, que recebeu a seguinte ementa:
EM FRENTE
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL.
SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARRO DE SOM.
REALIZAÇÃO DE CARREATA. ATENDIMENTO DA HIPÓTESE PREVISTA NO
ART. 15, § 3º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 E ART. 39, § 11 DA LEI Nº
9.504/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, 2ª T., ED no AgInt no AResp 1.218.650/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, j. em 1º/06/2020), salvo na hipótese do art. 489, § 1º, IV do CPC.
2. A nova redação do art. 39, § 11 da Lei das Eleições, limitando a utilização de
carro de som apenas durante a realização de carreatas, caminhadas, passeatas
ou reuniões e comícios, pressupõe uma coletividade de pessoas,
preferencialmente com a presença do candidato.
3. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que há omissão no Acórdão na medida em que foi
considerada lícita a circulação isolada de caminhão de som para divulgação da campanha dos
recorridos e, dessa forma, não teria sido observado o art. 39, § 11 da Lei nº 9.504/1997.
Assevera que houve cerceamento do direito constitucional de produzir provas,
porque por mais de uma tentativa teria buscado produzir provas capazes de demonstrar que a
potência de som carregada pelo caminhão em foco caracterizou o emprego de trio elétrico e
que o cerceamento de defesa está diretamente vinculado à ofensa ao direito do contraditório e
ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV da CF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada
mediante a integração à fundamentação do Acórdão da razão pela qual deixa de aplicar ao
caso vertente o disposto pelos arts. 39, §§ 11 e 12 da Lei 9.504/1994 e 5º, LV da CF.
Num. 30408016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842

Em contrarrazões, a Coligação “
” argui que todos os
MUDA, COLOMBO
documentos anexados às defesas apresentadas foram observados com a devida cautela, não
havendo, portanto, dúvidas sobre a sua veracidade, tendo sua eficácia sido acatada nas
decisões de primeiro e segundo graus. Sustenta que de uma visualização atenta dos vídeos
trazidos como provas do evento, que ocorreu no domingo pela manhã, pode-se concluir
facilmente que o carro de som em momento algum circula isoladamente pelas ruas da região
central de Colombo. Requer que seja negado provimento aos Embargos (id. 23494766).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
II.iii. A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, na medida em
que foi observado o 5º, LV da CF, tendo sido devidamente analisado, pelo juízo de origem, o
pedido de produção de provas para demonstrar a potência do carro de som, conforme constou
do Acórdão:
Num. 30408016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842

O pedido de aferição da potência nominal do som emitido pelo veículo foi
analisado na decisão de id. 16408866, nos seguintes termos:
Tendo em vista que não é possível aferir se a potência nominal do som emitido
pelo veículo tenha amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts), nos termos
do artigo 15, § 2º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, bem como considerando
que a inicial versa sobre fato pretério ocorrido no dia 11 de outubro de 2020,
indefiro a liminar pleiteada na inicial por não estarem presentes a probabilidade
do direito e a urgência da tutela jurisdicional.
A respeito, em outro ponto do Acórdão assim constou especificamente:
Quanto à caracterização do veículo em carro de som, minitrio ou trio elétrico, o
art. 15, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019 assim dispõe:
§ 4º Para efeitos desta Resolução, considera-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 39, §§
9º-A, e 12):
I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por
animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de,
no máximo, 10.000W (dez mil watts) e que transite divulgando jingles ou
mensagens de candidatos;
II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência
nominal de amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 20.000W (vinte
mil watts);
III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência
nominal de amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).
Verifica-se que, no caso em tela, os requeridos acostaram fotografia de som com
potência de 12.000 Watts. De acordo com as imagens de vídeo trazidas pelos
requeridos (id. 16409166), depreende-se que o evento realmente tratou-se de
uma carreata, situação que admite a utilização do carro de som.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento de que há omissão no
Acórdão na medida em que foi considerada lícita a circulação isolada de caminhão de som
para divulgação da campanha dos recorridos e, dessa forma, não teria sido observado o art.
39, §§ 11 e 12 da Lei nº 9.504/1997, porquanto, pela análise das provas, na decisão
concluiu-se que o evento tratou-se de realização de carreata, situação que admite a utilização
de carro de som.
A propósito, assim constou do Acórdão:
De acordo com as imagens de vídeo trazidas pelos requeridos (id. 16409166),
depreende-se que o evento realmente tratou-se de uma carreata, situação que
admite a utilização do carro de som.
Num. 30408016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
Num. 30408016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600244-73.2020.6.16.0049 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: PARA
SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT - Advogados
do(a) EMBARGANTE: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, LEONIDAS FERREIRA CHAVES
FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR0063587 - EMBARGADA: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS /
17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogado do(a) EMBARGADA: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30408016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/04/2021 08:04:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041208045380400000029598842
Número do documento: 21041208045380400000029598842